Tribunal: TJBA
Processo: 8000444-28.2020.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000444-28.2020.8.05.0244

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros

Advogado(s): KALIANDRA ALVES FRANCHI, DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: EDNA ARAUJO DOS SANTOS OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s):ANA RITA DIAS DE SOUZA BARROS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
. SEGURO PRESTAMISTA. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos simultaneamente pela Mapfre Seguros Gerais S. A. e pelos consumidores demandantes, em face do acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e Mapfre Seguros Gerais S.A., nos autos de ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais ajuizada pelos autores em razão da recusa do pagamento do seguro prestamista contratado em consórcio de motocicleta, após o falecimento do consumidor. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade solidária das rés, afastou a alegação de má-fé do segurado e reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00. As embargantes alegam omissões quanto à fundamentação sobre responsabilidade contratual e critérios de fixação dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado omitiu-se quanto à análise da limitação contratual da responsabilidade da seguradora MAPFRE pela liberação da carta de crédito; (ii) apurar se houve ausência de fundamentação suficiente para a redução do valor da indenização por danos morais arbitrada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina expressamente os fundamentos jurídicos e fáticos relevantes para afastar a alegação de limitação da responsabilidade da seguradora, esclarecendo que não foi imposta a obrigação de liberação da carta de crédito, mas apenas reconhecido o dever de pagamento da indenização securitária.

4. A alegação de omissão sobre responsabilidade contratual da seguradora revela-se dissociada do conteúdo decisório, que se limita ao reconhecimento da obrigação indenizatória, não extrapolando os limites da lide.

5. A redução do valor dos danos morais encontra-se devidamente motivada, com fundamento em precedentes da Segunda Câmara Cível e critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o entendimento jurisprudencial e legal aplicável à espécie.

6. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, razão pela qual os embargos não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

7. Inviável o prequestionamento dos dispositivos legais indicados, quando o julgado embargado enfrentou adequadamente os temas discutidos, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

I
V. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 248, 406, §1º, 757 e 781; CDC, arts. 46, 54, §3º, e 25, §1º; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2583215/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2008938/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27.03.2023; STJ, AgInt no REsp 2033791/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.10.2023; TJ-BA, Apelação 8001189-21.2020.8.05.0078, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 28.05.2024; TJ-BA, Apelação 8062250-46.2022.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 21.06.2024; TJ-BA, Apelação 8045335-24.2019.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 05.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração simultâneos
n
º
8000444-28.2020.8.05.0244
(ID’s
88672333
e

87656331
)
, em que figuram simultaneamente como embargantes e embargados
MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
e
EDNA ARA
Ú
JO DOS SANTOS OLIVEIRA
e OUTROS (03).

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado,

nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-200